Tribunal: TJES
Processo: 5001095-94.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-94.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA SILVA MARVILA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO PARA ENQUADRAMENTO DO PADRÃO PREVISTO NO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLICA MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE LIMITOU A CONDENAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, reconhecendo diferenças salariais apenas quanto ao exercício de 2020.

2. A recorrente sustenta que o tempo de serviço prestado sob regime celetista deve ser somado ao período estatutário para fins de enquadramento no Nível 5 da tabela remuneratória prevista na LC Municipal nº 2.130/2019, bem como que a progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 deve incidir sobre o valor do Piso Salarial Nacional (vencimento inicial), gerando diferenças também para os anos de 2021 e 2022.

3. A municipalidade defende que o enquadramento respeitou a legalidade e que a pretensão da autora viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a soma do tempo de serviço prestado sob regime celetista com o período estatutário para fins de progressão funcional prevista na LC Municipal nº 2.130/2019 e (ii) saber se o Poder Judiciário pode determinar a aplicação cumulativa da progressão funcional local sobre o piso salarial nacional nos exercícios de 2021 e 2022, quando a Administração aplicou o valor do piso de forma mais vantajosa ao servidor e (iii) saber se os fatos caracterizam a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e o entendimento sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A progressão funcional prevista na LC Municipal nº 2.130/2019 pressupõe vínculo estatutário e submissão ao regime jurídico próprio dos servidores ocupantes de cargo efetivo. Inexistente previsão legal que autorize a soma automática de tempo laborado sob regime celetista para fins de enquadramento na carreira estatutária.

7. A soma pretendida afronta o princípio da legalidade administrativa, pois atribui efeitos funcionais estatutários a vínculo regido por regime jurídico diverso.

8. O Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.350/2006) é o vencimento inicial da carreira, mas a forma como as progressões locais se integram a esse piso depende de lei específica.

9. A sentença de origem demonstrou que, a partir de 2021, o valor fixo do piso aplicado pela municipalidade foi financeiramente superior ao que resultaria do enquadramento progressivo pretendido pela autora.

10. O Poder Judiciário não possui função legislativa para reestruturar tabelas remuneratórias ou criar formas de cálculo que importem em aumento de vencimentos, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

11.

Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniência da LC nº 2.276/2022 alterou o regime anterior, sem prova de decesso remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional em carreira estatutária depende de previsão legal expressa e não admite a soma automática de tempo de serviço prestado sob regime celetista. 2. A aplicação de progressão funcional sobre o piso salarial nacional de Agentes Comunitários de Saúde depende de expressa previsão em lei local, vedado ao Judiciário realizar tal cumulação quando resultar em majoração não autorizada por lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, resguardada apenas a irredutibilidade nominal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001095-94.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MARCELA SILVA MARVILA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO PARA ENQUADRAMENTO DO PADRÃO PREVISTO NO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLICA MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE LIMITOU A CONDENAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, reconhecendo diferenças salariais apenas quanto ao exercício de 2020.

2. A recorrente sustenta que o tempo de serviço prestado sob regime celetista deve ser somado ao período estatutário para fins de enquadramento no Nível 5 da tabela remuneratória prevista na LC Municipal nº 2.130/2019, bem como que a progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 deve incidir sobre o valor do Piso Salarial Nacional (vencimento inicial), gerando diferenças também para os anos de 2021 e 2022.

3. A municipalidade defende que o enquadramento respeitou a legalidade e que a pretensão da autora viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a soma do tempo de serviço prestado sob regime celetista com o período estatutário para fins de progressão funcional prevista na LC Municipal nº 2.130/2019 e (ii) saber se o Poder Judiciário pode determinar a aplicação cumulativa da progressão funcional local sobre o piso salarial nacional nos exercícios de 2021 e 2022, quando a Administração aplicou o valor do piso de forma mais vantajosa ao servidor e (iii) saber se os fatos caracterizam a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e o entendimento sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A progressão funcional prevista na LC Municipal nº 2.130/2019 pressupõe vínculo estatutário e submissão ao regime jurídico próprio dos servidores ocupantes de cargo efetivo. Inexistente previsão legal que autorize a soma automática de tempo laborado sob regime celetista para fins de enquadramento na carreira estatutária.

7. A soma pretendida afronta o princípio da legalidade administrativa, pois atribui efeitos funcionais estatutários a vínculo regido por regime jurídico diverso.

8. O Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.350/2006) é o vencimento inicial da carreira, mas a forma como as progressões locais se integram a esse piso depende de lei específica.

9. A sentença de origem demonstrou que, a partir de 2021, o valor fixo do piso aplicado pela municipalidade foi financeiramente superior ao que resultaria do enquadramento progressivo pretendido pela autora.

10. O Poder Judiciário não possui função legislativa para reestruturar tabelas remuneratórias ou criar formas de cálculo que importem em aumento de vencimentos, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

11.

Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniência da LC nº 2.276/2022 alterou o regime anterior, sem prova de decesso remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional em carreira estatutária depende de previsão legal expressa e não admite a soma automática de tempo de serviço prestado sob regime celetista. 2. A aplicação de progressão funcional sobre o piso salarial nacional de Agentes Comunitários de Saúde depende de expressa previsão em lei local, vedado ao Judiciário realizar tal cumulação quando resultar em majoração não autorizada por lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, resguardada apenas a irredutibilidade nominal.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARCELA SILVA MARVILA
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas aos exercícios de 2020, 2021 e parte de 2022, ao argumento de que não foi corretamente enquadrada na tabela remuneratória prevista no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

Sustenta a demandante que, considerando o tempo de serviço prestado ao Município, superior a dezesseis anos, deveria ter sido enquadrado no Nível 5 da referida tabela, o que não ocorreu, resultando no pagamento de vencimentos inferiores ao devido, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente
a demanda nos seguintes termos (ID 17123713):

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17123716), sustentando, em síntese, que a data de ingresso no serviço deveria ser computada desde sua contratação sob o regime celetista, portanto, a partir de 06/05/03 (ID 17123706), somando-se com o período estatutário que iniciou-se em 01/07/10.

Com efeito, seu tempo de serviço prestado para a administração municipal ultrapassaria 16 anos, o que caracteriza o enquadramento no Nível 5 do Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, recebendo como salário base a quantia de R$ 1.575,70 (mil e quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Assevera ainda que o valor previsto no art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 corresponde ao vencimento inicial da carreira, devendo servir de base para a aplicação da progressão funcional prevista no Anexo Único da norma, razão pela qual seriam devidas as diferenças salariais também nos exercícios de 2021 e 2022. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ao ID 17123720.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito, adiantando que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de usar o período em que a servidora trabalhou para à administração municipal, sob o regime celetista, com o período em que é estatutária para efeito do cômputo de anos trabalhados e enquadramento nos padrões previstos no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

Além disso, resta analisar à possibilidade de reconhecimento do direito do recorrente às diferenças salariais relativas aos exercícios de 2021 e parte de 2022, decorrentes da aplicação da progressão funcional prevista no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, a partir do piso fixado no art. 3º, III, do referido diploma.

Pois bem.

O enquadramento previsto na LC Municipal nº 2.130/2019 deve observar o regime jurídico vigente à época da investidura no cargo efetivo, uma vez que a progressão funcional pressupõe vínculo estatutário e submissão às regras próprias do regime jurídico único municipal.

O período laborado sob o regime celetista não se confunde com o vínculo estatutário posteriormente estabelecido. Trata-se de regimes jurídicos distintos, com direitos, deveres, formas de ingresso, estabilidade e critérios de evolução funcional próprios e autônomos.

A própria Lei Municipal nº 1.355/2010, ao disciplinar o enquadramento no art. 82, III, faz referência ao “servidor ocupante de cargo de provimento efetivo”, vinculando a progressão ao tempo de serviço prestado na condição estatutária, dentro da estrutura de cargos efetivos da municipalidade.

A progressão funcional constitui instituto típico do regime estatutário, não sendo juridicamente possível a soma automática de tempo laborado sob regime celetista para fins de enquadramento em padrões da carreira estatutária, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso concreto.

Admitir a soma pretendida implicaria conferir efeitos funcionais estatutários a vínculo regido por regime jurídico diverso, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Assim, correto o entendimento sentencial ao considerar como marco inicial para fins de enquadramento a data de ingresso no regime estatutário (01/07/2010).

Este é o entendimento exarado por Tribunal Pátrio, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE ATUALMENTE OCUPA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PARA TODOS OS FINS DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO À SANEPAR PELO REGIME CELETISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO EM REGIME JURÍDICO PRIVADO COMO SE SERVIDOR PÚBLICO FOSSE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO INCISO I DO ART. 129 DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970. INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE QUE VIOLA O INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PERÍODO LABORADO EM REGIME CLT QUE PODE SER COMPUTADO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto por Rogério Simão dos Santos contra o projeto de sentença (mov. 31 .1) homologado ao mov. 33.1 que, em autos de ação de revisão de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o reclamante não tinha direito de averbar período laborado em vínculo anterior junto à Sanepar (CLT) para implementação de benefícios em seu cargo atual (agente penitenciário, estatutário). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Reside a controvérsia no direito da parte à contagem do tempo laborado em regime celetista junto para concessão de vantagem por antiguidade em novo vínculo com a administração estadual (estatutário). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o período trabalhado no regime celetista possa ser contabilizado para fins de aposentadoria, na chamada contagem recíproca de tempo de contribuição, a teor do § 9º do art. 201 da CF/88, o mesmo tempo não pode ser utilizado para nenhuma outra vantagem, já que o ingresso no regime estatutário somente ocorreu a posteriori.
4. Em que pese os argumentos apresentados pelo reclamante, fato é que seu vínculo com a administração não era estável, ou mesmo inerente aos ocupantes de cargo público, sob pena de subversão ao contido no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
5. Indeferido o pedido, deve ser julgado improcedente o pedido de progressão apresentado pela autora, haja vista este contabilizar especificamente o período laborado junto à Sanepar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, a fim de preservar a sentença impugnada que indeferiu o pedido de averbação do tempo de serviço prestado em regime celetista para todos os fins, inclusive para progressão, nos termos da fundamentação. Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 129 da Lei Estadual nº 6 .174/1970; inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1 .268.697/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021. (TJ-PR 00273614120228160182 Curitiba, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)

Em relação às diferenças salariais também nos exercícios de 2021 e 2022, a Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Município de Marataízes, em consonância com a Lei Federal nº 11.350/2006, estabelecendo, em seu art. 3º, valores escalonados para os anos de 2019, 2020 e 2021.

Por sua vez, o art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 dispõe expressamente que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira, abaixo do qual não se pode fixar a remuneração desses servidores.

Nesse contexto, conforme consignado na sentença, os valores previstos no art. 3º da LC nº 2.130/2019 devem ser compreendidos como piso mínimo e vencimento inicial, não afastando, por si só, a existência de estrutura de carreira e progressão funcional prevista no Anexo Único da mesma lei.

Todavia, no caso dos autos, o Juízo de origem concluiu que, a partir de 2021, a aplicação isolada do valor de R$ 1.550,00 mostrou-se mais vantajosa ao servidor do que o enquadramento decorrente da progressão, razão pela qual afastou o pagamento de diferenças salariais nesse período.

Ocorre que, da análise sistemática da legislação municipal e federal aplicável, não se extrai comando que autorize a substituição da progressão funcional legalmente prevista por um valor fixo indistintamente aplicado a todos os servidores da carreira, independentemente do tempo de serviço.

Ainda assim, a pretensão recursal demanda que o Judiciário redefina a forma de cálculo da remuneração, impondo interpretação que resulte em majoração remuneratória não reconhecida pela Administração e já afastada na sentença, o que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob fundamento de isonomia.

Além disso, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 2.276/2022, que revogou a LC nº 2.130/2019 e instituiu novo regime remuneratório, sem demonstração de prejuízo financeiro efetivo ao servidor (Tema 24 do STF).

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade ou erro de julgamento na sentença recorrida, que analisou detidamente a legislação aplicável e limitou a condenação ao exercício de 2020, período em que restou comprovado o pagamento a menor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)